Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-75.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. AJUSTE FIRMADO PELA PARTE RÉ SEM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. TRANSAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO AUTOR. INSTRUMENTO POR MEIO DO QUAL O DEVEDOR SE COMPROMETE A PAGAR EM PARCELAS A DÍVIDA PRINCIPAL. ACORDO FORMALIZADO ANTES DE ANGULARIZADA A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA NÃO MAIS CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO TORNADA DESNECESSÁRIA. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DO AJUSTE. POSSIBILIDADE NÃO AFASTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O pedido de homologação, para o caso concreto, foi deduzido em circunstâncias especiais, uma vez que requerida logo que proposta a demanda, antes mesmo de ser atendida condição de eficácia do processo em relação à parte demandada (art. 312 CPC), visto que não realizado o ato processual de citação, de convocação da parte devedora (a ré) para integrar o processo (art. 238 CPC).
2. Sem citação pela falta do ato processual de comunicação que convoca a parte ré a integrar o processo (art. 238 CPC) e sem a prática de ato que possa ser tido como válido comparecimento espontâneo da parte citanda (art. 239, § 1o, CPC), tem-se estrutura processual ainda incompleta porque ainda não realizada condição indispensável a lhe conferir eficácia em relação ao réu.
3. Não estando completa a relação jurídica processual, ausente se mostra pressuposto fático necessário à incidência ao caso concreto da regra posta no artigo 313, inciso II, do CPC, que prevê a suspensão do “processo pela convenção das partes”. Por óbvio que o sentido de parte não será simplesmente o de sujeito indicado como réu no processo formado, mas em que não completada a relação jurídica. O sentido de parte há de ser, necessariamente, em respeito aos postulados do devido processo legal, aquele que se constitui a contar da citação válida pelos relevantes efeitos de ordem processual e material a que dá ensejo o ato citatório ao angularizar a relação jurídico-processual.
4. Hipótese em que o conjunto das circunstâncias reveladas nos autos torna manifesto, in concreto, não ter mais o autor interesse em promover a busca e apreensão do veículo após a feitura do ajuste extrajudicial, uma vez que seu interesse substancial de receber o crédito a que tem direito não mais está ameaçado pela situação de inadimplência antes existente. Perda superveniente do interesse de agir que enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.